Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-24.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031161-24.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANY FERNANDES - CPF: 982.448.848-00 (RECORRENTE), ANDREIA ALVES,Representada pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1031161-24.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ivany Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA C/C PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DIREITO A PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E APOSENTADOS. EMENTA CONSTITUCIONAL N.41/2003 E N. 47/2005. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que é servidora pública aposentada por tempo de contribuição, no cargo de Professora da Educação Básica, ocorre que no ato da concessão da aposentadoria não foi beneficiada com a integralidade de seus vencimentos, razão pela qual pugna pelo recálculo de seu benefício e seja concedida a integralidade dos seus vencimentos, bem como a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças.

2. Nas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta que a Autora se aposentou em 2017 pelas regras gerais da aposentadoria com tempo efetivo de exercício no magistério, razão pela qual seu benefício foi concedido com fundamento na regra geral prevista no §5° do artigo 40 da Constituição Federal, vigente à época.

3. Assevera que os proventos recebidos pela Autora correspondem a 100% do resultado de sua média contributiva, calculada na forma preconizada pela Lei Federal n. 10.887/04, ou seja, são integrais. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

4. Pois bem. A respeito da paridade e integralidade de vencimentos dos proventos dos servidores aposentados, a Emenda Constitucional n. 41/2003, em seu artigo 7°, dispõe que:

Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
, na forma da lei.

5. Quanto os requisitos para a aposentadoria com o recebimento de proventos integrais, conforme pleiteado pela Autora, a EC 47/2005, dispõe que:

“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

6. Portanto, restando comprovado que a Autora preenche os requisitos para a concessão da paridade e integralidade dos proventos, escorreita a sentença que condenou o Estado Reclamado ao pagamento das diferenças retroativas.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “In casu, verifica-se que
a Autora ingressou no serviço público em 1991, quando se aposentou cumpriu os requisitos da Emenda Constitucional n. 47/2005
, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, portanto, em vista de seu tempo de contribuição (mais de 20 anos), inconteste a paridade com servidores inativos que aposentaram por tempo de contribuição, recebendo seus proventos integrais. Feita essas digressões e considerando que ficou devidamente comprovado nos autos a divergência entre a remuneração do servidor inativo aposentados por tempo de contribuição, deve ser pago a Autora as diferenças remuneratórias.
Por derradeiro, esclareço que o reconhecimento do direito ao correto enquadramento passa longe de configurar afronta à separação dos poderes, pois, ao contrário disso, não resulta em aumento de vencimentos, mas em mera efetivação do mandamento constitucional vigente. Portanto, forte nas razões retro, conclui-se que a Autora possui direito ao recebimento dos proventos retroativos, em razão do preenchimento do direito à receber na integralidade salarial, respeitando a prescrição e o limite máximo dos juizados”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: ““
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para: a) RECONHECER o direito da Autora à paridade remuneratória pela aposentadoria por tempo de contribuição com os servidores inativos; b) CONDENO as Reclamadas ao pagamento das diferenças retroativas à partir de 2017, corrigido monetariamente com base no IPCA-E e juros de mora a partir da citação válida, a ser liquidada em fase de cumprimento de sentença”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023